Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APÓS OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. ART. 485, §4o DO CPC. DISCORDÂNCIA DO RÉU. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a extinção do feito, por desistência de autor, após a apresentação de contestação.
2. O autor pode desistir da ação até a sentença (art. 485, § 5o do CPC), sendo certo que, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá fazê-lo sem o consentimento do réu (art. 485, § 4o do CPC).
3. Tem-se admitido a dispensa desse consentimento quando se verifica que a oposição do réu é meramente formal, genérica ou baseada em argumentos frágeis, sem fundamentação concreta que justifique a continuidade da demanda. Nessas hipóteses, os magistrados têm entendido que a resistência do réu não se sustenta em interesse jurídico relevante, permitindo assim a homologação da desistência mesmo sem sua anuência expressa. Precedentes.
4. No caso, observa-se que inexistem fundamentos razoáveis ou idôneos, por parte da apelante, para evitar a ocorrência da homologação do pedido de desistência. Destarte, mostra-se cabível a manutenção do r. decisum.
5. Negou-se provimento ao recurso.